Tribunal: TJMT
Processo: 1014843-43.2018.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014843-43.2018.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Guarda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[Juizo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE SORRISO - MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (SUSCITADO), HORLANDO MARINO DA SILVA FILHO - CPF: 044.693.681-21 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), K. F. M. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1014843-43.2018.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO

SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE GUARDA – INDÍCIOS DE SITUAÇÃO DE RISCO DO MENOR – ARTIGOS 98 E 148, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – CONFLITO IMPROCEDENTE.

A Vara da Infância e Juventude será declarada competente quando evidenciado o risco ao menor, observadas as hipóteses previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o que se vislumbra no presente caso.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1014843-43.2018.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO

SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO
(Infância e Juventude), em face do
JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL
da mesma Comarca, nos autos da Ação de Regulamentação de Guarda c/c Alimentos de no 1003953-22.2018.811.0040.

Em síntese, o Suscitante, juízo especializado em causas de infância e juventude, aduz que inexiste qualquer notícia de que o infante se encontra em qualquer das situações de risco elencadas no artigo 98 do Estatuto da Criança e Adolescente, de maneira que competiria ao Juízo da 1a Vara Cível da mesma Comarca o julgamento e processamento da demanda.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pela
improcedência
do conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1014843-43.2018.8.11.0000

VOTO

EXMa. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Evitando ilações desnecessárias, há indícios da situação de risco vivenciada pelo infante, tendo em vista a existência de Boletim de Ocorrência registrado pelo genitor junto à Polícia Judiciária Civil de Sorriso, noticiando a constatação de diversos hematomas no corpo da criança, o que, em tese, indicaria que o menor tem sofrido maus tratos por parte da genitora e de seu padrasto.

Outrossim, diferentemente das razões externadas pelo Suscitante, o Ministério Público, através da Procuradoria de Justiça, manifestou-se no sentido de que os indícios observados nos autos são, efetivamente, suficientes para justificar a atuação ministerial na busca por medidas de proteção da integridade física do menor.

De mais a mais, considerando os indícios de agressão física, o caso dos autos se amolda perfeitamente à hipótese prevista no art. 98, II do ECA,
in verbis
:

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável.

Por conseguinte, é atraída a competência da Vara Especializada de Infância e Juventude, como determina o parágrafo único do art. 148 do mesmo diploma legal:

Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

Parágrafo único.
Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98
,
é também competente a Justiça da Infância e da Juventude
para o fim de:

a) conhecer de pedidos de guarda e tutela;

b) conhecer de ações de destituição do poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda;

c) suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento;

d) conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do poder familiar
;

e) conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais;

f) designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação, ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente;

g) conhecer de ações de alimentos;

h) determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência desta Turma:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE ALIMENTOS – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – SITUAÇÃO DE RISCO DO MENOR

– OCORRÊNCIA – CONFLITO IMPROCEDENTE.

A Vara da Infância e Juventude será declarada competente quando evidenciado o risco ao menor, observadas as hipóteses previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o que se vislumbra no presente caso.

(N.U 1014845-13.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/09/2019, Publicado no DJE 12/09/2019)

Ante o exposto,
julgo improcedente o conflito
, declarando a competência do
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso
para o processamento e julgamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020